Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707628-39.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMINADAB JOSE DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo AUTOR em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso (ID 72111828). Em suas razões recursais, a embargante alega que a vícios de omissão e obscuridade, porque A) reconheceu a falha do banco ao exigir nota fiscal e desconsiderar outros documentos; b) não condenou o banco ao ressarcimento dos valores, apesar de reconhecer a conduta ilícita; e c) transferiu indevidamente ao consumidor a responsabilidade pela solução do problema. Pugna pelo acolhimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios. É o breve relatório. Decido. Consoante §1o, art. 83, da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No caso, a embargante registrou ciência do acórdão em 29/05/2025 (ID do documento - 72215572), logo o prazo para oferecimento dos embargos findou em 05/06/2025. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 23/06/2025 (ID 73141834). Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Assim, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito